Tribunal: TJMT
Processo: 1018698-88.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018698-88.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), OLEGARIO SPINOLA COSTA JUNIOR - CPF: 442.492.419-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
— INFRAÇÃO AMBIENTAL — APREENSÃO DE MAQUINÁRIO — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

Não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de determinar a liberação do bem utilizado na prática de infração ambiental, quando ausente ilegalidade na apreensão.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação ordinária c/c pedido de tutela de urgência

proposta por
Olegário Spinola Costa Junior
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que
“
inexiste qualquer nulidade no procedimento adotado pela equipe

técnica que lavrou o Termo de Apreensão que ora é questionado
” e que os
“
fiscais cumpriram o que lhes é determinado pela norma de

regência ao proceder à apreensão de instrumentos que nitidamente estavam contribuindo para a

consecução da infração ambiental, conforme consta dos documentos juntados aos autos pelo

próprio autor
”.

Assevera que “
a lei, ao disciplinar a apreensão dos instrumentos utilizados na prática de infrações e crimes ambientais, com a posterior venda do bem, não diferenciou a natureza intrinsecamente lícita ou ilícita dos mesmos, cabendo à sanção para qualquer deles, bastando, para tanto, que o mesmo esteja sendo utilizado na prática de uma infração administrativa ambiental
”.

Afiança que “
resta evidente que a apreensão dos bens é cabível, restando comprovado que foram utilizados na

prática de infração ambiental, razão pela qual resta claro que não houve ofensa a direito do requerente que mereça

reparo por parte do Poder Judiciário, pelo contrário, o que se observa é estrita observação a legislação de regência
”.

Requer o provimento do recurso.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 143777696).

Contrarrazões (Id. 146994689).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 147093180), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] ‘
In casu
’, o Requerente se insurge em face da apreensão do seu maquinário, qual seja, Trator de Esteira, Marca Komatsu, Modelo D65, cor Amarela, com lâmina frontal, sem plaqueta de identificação, ao fundamento de que não cometeu infração contra o meio ambiente, tratando-se de terceiro de boa-fé, não podendo ter seu bem apreendido.

Pois bem.

Analisando os documentos careados nos autos, observa-se que o bem acima numerado foi objeto do Auto de Apreensão n° 120507, datado de 10/08/2022, apreendido pelo cometimento de eventual infração ambiental em nome de Adão Dias de Araújo.

Cumpre asseverar tecer algumas considerações acerca dos bens objeto do Auto de Apreensão n° 120507. A Trator de Esteira, Marca Komatsu, Modelo D65, cor Amarela, com lâmina frontal, sem plaqueta de identificação, de propriedade do Autor, em decorrência da celebração do Contrato de Arrendamento de Maquinário, no momento da apreensão pelo órgão ambiental estava na propriedade de Adão Dias de Araújo (ID. 92608914).

[...]

Destarte, os bens apreendidos durante a prática de infrações ao meio ambiente, quando comprovadamente pertencentes a terceiros, podem ser devolvidos, desde que demonstrada à boa-fé de seu proprietário, que restou comprovada, na espécie, pelo Contrato de Arrendamento de Maquinário, no qual, ficou ajustado entre as partes que o Arrendatário cumprirá as obrigações trabalhistas, ambientais, tributárias e demais com relação à utilização lícita dos maquinários (ID. 92608914).

[...]

Nesse sentido, os bens apreendidos são imprescindíveis para o exercício da atividade profissional da parte Autora, sendo, fonte de renda e subsistência dela e de sua família, porquanto que, também se verifica a presença do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Outrossim, incabível se permitir que os bens apreendidos fiquem a mercê das intempéries, deteriorando-se com o tempo, sobretudo quando o Requerente comprova a propriedade deles, aliado ao fato de que os bens paralisados causam depreciação econômica, o que não é proveitoso ao proprietário/arrendatário e muito menos ao poder público.

Nesse cenário, de acordo com os artigos 105 e 106 do Decreto 6.514/2008, os bens apreendidos devem ficar sob responsabilidade do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser nomeado um fiel depositário até o julgamento do procedimento extrajudicial, desde que a posse dos bens não importe em risco de utilização em novas práticas de infrações ambientais, vejamos:

[...]

‘
Ex positis
’, defiro o pedido liminar postulado no sentido de determinar à imediata restituição do veículo (Trator de Esteira, Marca Komatsu, Modelo D65, cor Amarela, com lâmina frontal, sem plaqueta de identificação) em favor do Requerente, salvo a existência de outras constrições não discutidas nestes autos, ao que suspendo o termo de depósito nº 115471 e nomeio-o como fiel depositário, ficando responsável pela guarda do bem em local adequado, informando nos autos sua localização, até final desfecho da presente ação, devendo a intimação ser cumprida na Prefeitura Municipal de Itanhangá/MT (Avenida Santa Catarina, n.º 314- Centro, CEP: 78.579-000, no Município de Itanhangá/MT).

Condiciono o cumprimento da liminar, ao aporte, no prazo de 15 (quinze) dias, do comprovante de endereço e dos documentos pessoais da parte Autora.

[...]

Cite-se, intimando-se o requerido deste “decisum”, quanto aos termos da presente ação, cientificando-o que dispõe do prazo legal para responder, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015.

Após, intimem-se as partes requerentes para manifestação em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do

CPC/2015.

Oportunamente, concluso.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop, 10 de fevereiro de 2023. [...].
(Processo Judicial Eletrônico nº 1014149-87.2022.8.11.0015, Primeira Instância,
Id. 92635529
).

A causa de pedir da pretensão à devolução do bem apreendido (
um trator esteira, marca Komatsu, ano 1974, modelo D65 A 6C, série 2815, motor Ismalkam
) pelo termo de apreensão nº 120507 de 10 de agosto de 2022, senta praça na alegação de que:
i
) cerceamento de defesa pela inexistência de procedimento administrativo; ii) inexistência de responsabilidade, evidente boa fé e ausência da prova da ocorrência de violação da norma ambiental; iii) inexistência de nexo de causalidade; iv) interpretação análoga do Código de Processo Penal, liberação dos bens destinados às atividades lícitas; v) inexistência de fundamento legal para a apreensão e destinação dos veículos nos termos da lei de crimes ambientais;
e
iv) liberação do veículo mediante termo de fiel depositário.

À inicial foram anexados os seguintes documentos:
i
) termo de apreensão nº 120507 de 10 de agosto de 2022 (Id. 92608906);
ii)
termo de depósito nº 115471 (Id. 115471);
iii)
contrato particular de compromisso de compra e venda (Id. 92608910 – fls. 1/2);
iv)
contrato de arrendamento de maquinário (Id. 92608914);
v)
consulta online de processo

administrativo (Id. 92608920); e
vi)
certidões negativas (Id. 92608926 até Id. 92608928).

Pois bem.

É certo que, à época da lavratura do termo de apreensão nº 120507, ocorrido em 10 de agosto de 2022, no qual foi apreendido um trator esteira, marca Komatsu, ano 1974, modelo D65 A 6C, série 2815, motor Ismalkam (Id. 92608906), já havia sido lavrado o auto de infração nº 159894, conforme descrito no próprio termo de apreensão:

[...] Termo de apreensão nº 120507.

Data: 10/08/2022.

Fica apreendido pela equipe da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, o seguinte equipamento/material abaixo relacionado que encontram-se em poder Sr. acima citado,
por infringir a legislação ambiental em vigor, conforme descrição constante do auto de infração nº 159894
.

Relação de equipamentos/produtos materiais apreendidos:

Fica apreendido um trator de esteira, marca Komatsu, modelo D65, cor predominantemente amarela, com lâmina frontal, sem plaqueta de identificação, em bom estado de conservação. [...]. (Id. 92608906).

[sem negrito no original].

No mesmo sentido, o termo de depósito nº 115471 (Id. 92608907) também constata que a apreensão é originada do auto de infração nº 159894 de 9 de agosto de 2022.

Todavia, o agravado deixou de trazer aos autos cópia do auto de infração nº 159894 de 9 de agosto de 2022, uma vez que é o documento que constata e descreve a infração ambiental e que originou tanto o termo de apreensão nº 120507 e bem como o termo de depósito nº 115471, ambos questionados, de modo a manter hígida a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo.

No caso, as alegações de direito, poderiam ter sido demonstradas por meio de prova documental, o que não ocorreu na hipótese, porquanto, repito, em um juízo de
cognição não exauriente
, a documentação juntada pelo agravado não se mostra viável para liberação do veículo apreendido.

Assim, compreende-se que a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração ao meio ambiente é medida necessária para fazer cessar o desmatamento ilegal, além de prevenir novas infrações, ante a inexistência de autorização para exploração de atividade econômica.

Daí decorrente, a pretensão de devolução do veículo apreendido carece de fundamentação legal, visto que a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração é medida necessária para fazer cessar o dano ao meio ambiente, a teor do artigo 25, cabeça, da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998: “
Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos
”.

E mais. É desnecessário o órgão de fiscalização ambiental comprovar que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita, conforme decisão recente do Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (Tema 1036):

[...] 1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que manteve a sentença de procedência do pedido de veículo apreendido na prática de infração ambiental.

2. Entendeu a Corte de origem a retenção é justificável somente nos casos em que a posse em si do veículo constitui ilícito, o que não é a hipótese dos autos.

3. Ocorre que essa não é a interpretação mais adequada da norma, que não prevê tal condição para a sua aplicação, conforme entendimento recentemente adotado na Segunda Turma no julgamento do REsp 1.820.640/PE (Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 09/10/2019).

4. Nesse julgado, observou-se que "[a] efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória"; assim, "[m]erece ser superada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior que condiciona a apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita".

5. Em conclusão, restou assentado que "[o]s arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental", por isso "[a] exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente".

6. Com efeito, a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental – além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial –, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

7. Assim, é de ser fixada a seguinte tese: "A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional".

8. Recurso especial provido para julgar improcedente o pedido de restituição do veículo apreendido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, Primeira Seção, REsp 1814944/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de fevereiro de 2021).

[sem negrito no original]

Ademais, inaplicável, na hipótese, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do recurso especial nº 1133965/BA, sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado, visto que não se trata de negativa de liberação de bem apreendido, em razão da ausência de pagamento de multa.

Com efeito, trata-se de ato vinculado a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração ambiental, de modo que permitir a devolução do bem apreendido coloca em risco a integridade do meio ambiente, bem de natureza difusa e de difícil reparação.

Ora, já se repetiu inúmeras vezes, que “
o direito ao ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, reconhecido pela Constituição da República Federativa do Brasil, é considerado um direito fundamental, dito de terceira geração
”. Logo, protegê-lo não é opção, e, sim dever a todos imposto (Constituição da República Federativa do Brasil, artigos 5º, LXXIII; 23, VI; 170, VI; 186, II; 200, VIII e 225).

Em relação à nomeação do agravado como fiel depositário do bem apreendido decorrente de infração ambiental, o Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, dispõe:

Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único.

Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão. [sem negrito no original]

Art. 106. A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§ 1º Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§ 2º Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§ 3º A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito. [sem negrito no original]

De resultado, cabe à Administração, no exercício do seu poder discricionário, definir quem assumirá o encargo de fiel depositário, dentre o rol descrito nos incisos I e II do artigo 106 do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008.

Assim, nesta quadra de cognição não exauriente, não se constata ilegalidade ou abusividade na atuação do órgão de fiscalização ambiental, de modo que legítima é a apreensão de “
um trator esteira, marca Komatsu, ano 1974, modelo D65 A 6C, série 2815, motor Ismalkam
” (termo de apreensão nº 120507, de 10 de agosto de 2022).

Em conclusão, ausente probabilidade do direito alegado, não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a tutela provisória de urgência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023